Tribunal: TJDFT
Processo: 0001593-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, o Distrito Federal deve compensar os danos morais decorrentes no erro de diagnóstico – fratura de perna - e pela desídia na marcação da cirurgia que teria abreviado o sofrimento da criança.
3. Guardada a análise das peculiaridades do caso concreto, arbitra-se a compensação pelos danos morais segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada a natureza do bem jurídico ofendido, a gravidade da ofensa, sua repercussão, a capacidade econômica das partes e seu papel pedagógico.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.